Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-95.2018.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000682-95.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ITACIR GABRAL XAVIER - CPF: 431.611.899-49 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE MULTA E CDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADO DE NOTA FISCAL – RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR – COMPROVADA – INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA – EXEGESE DO ART. 18, INCISO IV, ALÍNEA “C” DA LEI Nº 7.098/98

– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
ITACIR GABRAL XAVIER
contra acórdão proferido por este relator, o qual, à unanimidade, deu-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, ‘revela-se inconteste que a decisão embargada reclama manifestação expressa sobre questões concretas à luz do que dispõe a legislação vigente, ensejando o prequestionamento de matérias, conforme é o entender da jurisprudência’.

Enfatiza que, os Embargos Declaratórios não possuem qualquer elemento procrastinatório e tampouco pretendem a rediscussão da matéria, posto que se tem a convicção jurídica de que a decisão apresenta fatores que motivam sua interposição na forma da legislação pertinente.

Destaca que, a decisão é omissa, pois deixou de considerar um importante fator que, se analisados, implica no não provimento do recurso e manutenção da sentença prolatada, pois não restou demonstrado qualquer conluio entre o contribuinte e o transportador, portanto, não há falar em responsabilização do transportador.

Pontua que, a situação processual reclama o provimento do recurso e, por efeito, na manutenção da procedência da ação.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados. Prequestiona as matérias aportadas no recurso, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos de declaração.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
acórdão
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Perscrutando os autos, observa-se a existência do TAD nº 1084341- 3, lavrado na data de 04/10/2013, decorrente de fiscalização realizada perante o Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino – (Correntes MT/MS), supostamente pelo transporte de mercadoria sem notas fiscais vinculadas, ensejando a aplicação de multa no valor de R$ 234.500,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), o qual resultou na CDA de n. 201701618. (vide ids. 205221347 e 205224651, respectivamente) Em sede de informações complementares ao TAD suso mencionado, destaca-se que: “OPERAÇÃO VOLANTE DO POSTO FISCAL CORRENTES EM CONJUNTO COM A POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL (PPRF - ITIQUIRA) INTERCEPTOU O VEICULO PLACAS NCV0680-RO / IBP0132-RO, CONDUZIDO PELO SR. THIAGO TRAJANO, CPF 006292311-09, TRANSPORTANDO UMA ESCAVADEIRA CASE MODELO CX220B (CHASSI: HBZN220BADAAA00937 / Nº SERIE: NDAAA00937) DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL, FATO TIPIFICADO NOS TERMOS DA LEI 8137/90. EM VIRTUDE DA INEXISTENCIA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO REMETENTE, DESTINATARIO OU PROPRIETÁRIO DA CARGA, TORNA-SE EXIGIDO DO TRANSPORTADOR, SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO IRREGULAR, O RECOLHIMENTO DO ICMS E PENALIDADE CABIVEL NOS TERMOS DA LEI 7098/98. VALOR DA CARGA ARBITRADO EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO MESMO. REGISTRADO O BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL Nº 0202020310131900, EM ANEXO AO PRESENTE TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO, JUNTAMENTE COM O AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO DO TRANSPORTADOR (ÚNICO DOCUMENTO APRESENTADO PELO MESMO)”. [...] Não obstante a parte requerida alegue que ‘esta apreensão se deu por motivo alheio a responsabilidade do REQUERENTE, vez que este apenas promovia o transporte do bem apreendido, tanto é que, o veículo conduzido pelo REQUERENTE, o qual foi utilizado para transportar o bem apreendido foi liberado imediatamente sem qualquer ônus’, de se concluir que esta afirmação não merece guarida. Restou demonstrado de modo incontroverso que a parte recorrida promoveu o transporte de mercadorias sem qualquer documentação fiscal vinculada. Todavia, como se sabe, o mínimo que possa exigir de um prestador de serviço de transporte de mercadorias é que promova o seu labor levando consigo a documentação fiscal do bem transportado, sob as penas da lei. A propósito: “Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo”. Do mesmo modo: “Art. 18. Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: [...] IV - ao transportador, em relação à mercadoria: c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS;” Com efeito, sendo indene de dúvidas que o recorrido fazia o transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal obrigatório para o transito, resta caracterizada a infração, que se apresenta como infração material qualificada. [...] Diferente não é o entendimento deste Sodalício, como cito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo. 2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, a, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10349631820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022) Com efeito, não há que se falar em qualquer ilegalidade na atuação do Fisco quando o transportador se sujeita a fazer o trânsito da mercadoria ciente de que se encontra desacompanhada de documento fiscal. Ao arremate, não há que se falar em qualquer dano à moral do recorrente, notadamente porque não demonstrado qual foi o abado à sua honra, imagem, inclusive, pelo fato de ter contribuído para a ocorrência do ato caracterização infração à legislação tributária estadual. Em sede de reexame necessário, retifico o ato sentencial nos termos da fundamentação supra. Com essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO ao Apelo, reformando-se a sentença vergastada, razão pela qual julgo improcedente a ação declaratória. Em remessa necessária, retifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Ao arremate, por oportuno, não há como afastar a responsabilidade do transportador quando, ciente de que a mercadoria está desacompanhada de documento fiscal, assume o risco de transporta-la, infringindo as exigências legais e burocráticas do fisco Estadual.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024